Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701818-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SENHORINHA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Intimada a agravante (id. 16613776), nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, para dizer, em cinco dias, se persistia o seu interesse no julgamento do agravo interno, visto que, em razão do não conhecimento do agravo de instrumento, o processo originário foi remetido para a Comarca de Regeneração/PI desde 04.02.20, ela não se manifestou (id. 17029377), o que permite concluir que houve a perda do objeto. Isso posto, não conheço do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora